Tribunal: TJPA
Processo: 0812862-66.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0812862-66.2024.8.14.0000

REQUERENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: MARCOS ALVES FRANCO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO Nº 0812862-66.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: M.M. JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE-PA, COMARCA DE BREVES-PA.

REQUERIDO:
MARCOS ALVES FRANCO
.

Processo originário nº
0002362-19.2010.8.14.0079
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE EFETIVO POLICIAL PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre-PA, Comarca de Breves-PA, nos autos da Ação Penal n.º 0002362-19.2010.8.14.0079, pela prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, e art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP). Alega-se ausência de local físico adequado para realização da sessão do júri, risco à imparcialidade dos jurados, e comprometimento da segurança dos envolvidos, inclusive por escassez de efetivo policial. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo deferimento do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, notadamente por razões de interesse da ordem pública e ausência de condições logísticas e de segurança para realização do julgamento no foro de origem, nos termos do art. 427 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O desaforamento é medida de caráter excepcional, mas cabível quando há comprovação de fatores que comprometam a ordem pública, a imparcialidade do júri ou a segurança dos envolvidos, conforme preconiza o art. 427 do Código de Processo Penal
.

4.
No caso concreto, o Juiz do Termo Judiciário de Bagre-PA demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, a inexistência de estrutura física adequada e a insuficiência de efetivo policial para assegurar a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri com a devida segurança e isenção.

5. A medida não ofende o princípio do juiz natural, pois encontra respaldo legal e está devidamente motivada com base em circunstâncias concretas que justificam a transferência do julgamento para comarca diversa.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de desaforamento quando evidenciado o comprometimento das condições mínimas de segurança, imparcialidade ou infraestrutura do foro de origem para realização do julgamento.

7. A autoridade judicial local, por sua proximidade com os fatos e com a realidade da comarca, possui melhores condições para aferir a necessidade da medida, o que reforça a credibilidade da representação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Pedido conhecido e deferido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível quando demonstrada, de forma concreta, a inexistência de condições estruturais e de segurança que comprometam a realização do julgamento na comarca de origem.

2.

A medida excepcional do desaforamento não viola o princípio do juiz natural quando fundamentada no art. 427 do CPP e amparada por elementos objetivos que indiquem risco à ordem pública, imparcialidade dos jurados ou segurança dos envolvidos.

3.

A manifestação do juiz de origem sobre a necessidade de desaforamento deve ser valorizada, dado seu conhecimento direto das condições locais e das circunstâncias do caso.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427
.

Jurisprudências relevantes:
TJPA, Desaforamento de Julgamento n.º 0804894-53.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 07/06/2022; TJPA, Desaforamento de Julgamento n.º 0800981-63.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 03/05/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, deferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento, formulado pelo MM. Juiz de Direito do termo Judiciário de Bagre-PA, comarca de Breves-PA, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, visando ao deslocamento do julgamento da Ação Penal n.º
0002362-19.2010.8.14.0079
, instaurada contra
Marcos Alves Franco
, pelas supostas práticas dos delitos de Homicídio Qualificado e Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, e art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal).

Sustenta a inexistência de estrutura física adequada, no Termo Judiciário de Bagre-PA, para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta, existir risco à imparcialidade do conselho de sentença, e ausência de condições adequadas para garantir a segurança dos servidores e do Magistrado da unidade jurisdicional.

Além disso, assevera que o município não dispõe de local público ou privado que atenda às exigências necessárias para a realização da sessão do Tribunal do Júri. Aponta, igualmente, que o efetivo reduzido de policiais militares no Termo Judiciário compromete a segurança do réu, apontando a comarca de Breves-PA como mais adequada para a realização do julgamento.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta manifestou-se pelo deferimento do pedido

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo magistrado primevo merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o Pedido de Desaforamento de Julgamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do acusado, da repercussão do crime na sociedade local da Comarca e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes, devidamente motivados e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, páginas 400/401),
verbis
:

(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...).

Depreende-se, ainda, que o pleito está condicionado ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal. Assim dispõe citado dispositivo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, conforme informado pelo Juiz de Direito titular do termo Judiciário de Bagre-PA, dada a
falta de estrutura física, de segurança e efetivo policial
do referido local, que, segundo a autoridade judicial, não dispõe de instalações próprias e adequadas
, como também não dispõe de segurança pública nem privada
para garantir a integridade física do requerido, jurados e magistrado primevo.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo por
deferir o pedido de desaforamento

de julgamento,
solicitado pelo magistrado primevo.

Ressalta-se que o
pedido de desaforamento
não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima, prevista no artigo 427 do Código de Processo Penal, ou quando restar comprovado interesse de ordem pública,
tal como demonstrado no caso em tela
.

Neste sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual: TJ-PA 08048945320228140000, Relator: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 07/06/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 15/06/2022; TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 0800981-63.2022.8.14.0000, Relator: Maria Edwiges de Miranda Lobato, Data de Julgamento: 03/05/2022, Seção de Direito Penal.

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz de 1º grau, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na Comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de
desaforamento
para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, tanto as que dizem respeito à ordem pública quanto as que se referem à segurança dos requeridos e à imparcialidade dos jurados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DEFIRO o pedido
e determino que o julgamento dos requerentes seja realizado pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Breves-PA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/05/2025